Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704711-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: DANILLO DA SILVA RODRIGUES DESPACHO O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra o Acórdão. Assim, intimem-se os embargados para se manifestarem, caso queiram, no prazo da lei. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator